Tribunal: TJSP
Processo: 1008189-43.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO DE RESPOSTA – Publicação de matéria jornalística contendo a informação de que Sindicato de Servidores enviou representação com acusação do autor consistente na prática de determinadas condutas disciplinares irregulares no âmbito de sua atuação como Delegado Federal – Decadência – Não configuração – Dados de recebimento dos Correios que demonstram o cumprimento do prazo legal de 60

Ementa:
DIREITO DE RESPOSTA – Publicação de matéria jornalística contendo a informação de que Sindicato de Servidores enviou representação com acusação do autor consistente na prática de determinadas condutas disciplinares irregulares no âmbito de sua atuação como Delegado Federal – Decadência – Não configuração – Dados de recebimento dos Correios que demonstram o cumprimento do prazo legal de 60 (sessenta) dias – Teor da reportagem que traz conteúdo meramente narrativo e não ofensivo, não constando qualquer juízo de valor e sim somente repetição daquilo que foi escrito na acusação, cujo texto foi juntado com a publicação – Inexistência de obrigatoriedade legal de que toda e qualquer notícia jornalística, que não contenha sinais de abusividade e/ou ofensa àqueles nela mencionados, de buscar a manifestação de todos os envolvidos na reportagem para indicar a sua versão dos fatos – Direito de resposta que é constitucional e legalmente assegurado nos casos de publicações ou veiculações de informações ofensivas e/ou abusivas, estando, assim, no caso, ausentes os seus requisitos – Recurso improvido.